Tribunal: TJMT
Processo: 1014156-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014156-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 277.330.092-00 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1014156-58.2021.8.11.0001

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – HÍGIDO LASTRO PROBATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inicialmente, necessário um parênteses na presente decisão, para “justificar” a ação da Magistrada de primeiro grau (e não “de piso” como mencionou o Ilustre Advogado Recorrente), o qual alega ter a Magistrada criado tese
leviana e parcial
, resultando na nulidade do julgamento.

Pois bem, para a ação da Magistrada de primeiro grau, existe breve justificativa, de formação básica inclusive, ensinada no primeiro semestre da faculdade de Direito, são os chamados princípios gerais do direito.

Antes mesmo de toda a fundamentação positivada em legislação, a Magistrada de primeiro grau foi buscar acolhimento no que chamamos de alicerce do ordenamento jurídico, neste caso, mais precisamente, a
busca da verdade real
, que estabelece que o Magistrado quando entender necessário, deve buscar provas, tanto quanto as partes, quando não estiver completamente convencido do que lhe foi apresentado.

Este relator poderia ficar aqui a discorrer longamente sobre os fatos e modo de agir dessas ações que tem corroído o Poder Judiciário como um todo, sendo ações que desde o nascedouro já se sabe como indevidas, mas continuam a serem ajuizadas, agindo sempre da mesma forma em quase todas as ações, que se descortinam como indevidas ao longo do feito, com assertivas que não correspondem com a realidade, assacando empresas em busca de ganho indenizatório fácil e reprovável.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do Recorrente.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada,
sem que incorresse em qualquer inadimplência, alegando inexistência de relação jurídica.

Pois bem. Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada da contestação.

Registro que, a Recorrida aportou aos autos vasta gama de documentos sem a menor chance de serem impugnados, dentre eles: ficha cadastral e faturas, inclusive as negativadas, cujo pagamentos ocorreram recentemente, 02/06/2021, após o ajuizamento da presente demanda inclusive.

Além disso, ainda consta em sentença a pesquisa feita pela Magistrada de primeiro grau, que encontrou CNPJ cadastrado em nome do Autor constando o mesmo endereço da Unidade Consumidora.

O site de buscas acessado pela magistrada de 1o grau é um site constante com dados de empresas, onde se apontou o CNPJ em nome do autor, com empresa ativa no mesmo endereço constante dos dados de cadastro da ENERGISA S/A, de onde curiosamente,
também
no site da RECEITA FEDERAL, consta informação de empresa aberta e ativa no mesmo local em nome do autor, que diz que nunca teve relação jurídica com a ENERGISA S/A, senão vejamos:

Chega a ser irritante esse tipo de demanda, onde o se avia recurso totalmente infundado, tentando desconstituir de forma impossível o que se descortinou na inverdade existente dos autos.

O artigo 10 do CPC, não se aplica aos Juizados Especiais, pois onde o CPC quis que se aplicasse aos Juizados Especiais o fez de forma expressa, sendo os Juizados regidos pela Lei Especial 9099/95, de onde, somente em alguns poucos casos da execução se aplica o CPC onde couber, restando por vez a teses de nulidade alhures enfrentada.

Ademais, no caso em tela se aplica a possibilidade de contraditório diferido, de onde, em sede de recurso poderia a parte se desincumbir de provas o contrário do que se descortinou, porém, simplesmente prefere se ater a questiúnculas e ofensas pessoas à magistrada do que simplesmente demonstrar que a empresa registrada em seu nome e local de estabelecimento não existe, ato comum de quem não tem direito.

Acaso a parte queira a burocracia da Justiça Comum, fica o registro de que os Juizados Especiais são optativos, podendo o mesmo aviar a mesma ação perante a Justiça Comum, acaso assim tivesse preferido.

Desta feita, em que pese suas alegações, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a existência da relação jurídica, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que mantenho em 9% sobre o valor da causa e honorários advocatícios que realinho para 10%, também sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022